Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-53.2023.8.05.0174
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8001135-53.2023.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MURITIBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 158, §3º, DO CP), AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO, QUE POSSUI PENA MAIS GRAVE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. OBTENÇÃO POSTERIOR DE VANTAGEM ECONÔMICA EM OUTRO MUNICÍPIO CONFIGURA MERO EXAURIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que consta como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Governador Mangabeira e, como suscitado, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA, nos autos do Inquérito Policial nº 8001135-53.2023.8.05.0174, que apura a suposta prática dos crimes de extorsão mediante restrição de liberdade, ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, todos em conexão, praticados por
Wanderley Pinheiro Cerqueira Filho contra a vítima Roseli Rodrigues de Almeida. O Juízo de Muritiba declinou da competência em favor do Juízo de Governador Mangabeira, sob o argumento de que a consumação do delito de extorsão, que possui pena mais grave, ocorreu nesta última comarca, onde o investigado obteve vantagem econômica mediante transferência bancária de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Juízo de Governador Mangabeira suscitou o conflito, sustentando que o constrangimento ilegal e a restrição de liberdade ocorreram em Muritiba, sendo o deslocamento e a obtenção de vantagem em outro município mero exaurimento do delito. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em determinar qual é o juízo competente para processar e julgar os crimes apurados, especificamente: (i) se a competência deve ser fixada pelo local onde ocorreu o constrangimento ilegal e a restrição da liberdade da vítima (Muritiba); ou (ii) se deve prevalecer o local onde foi obtida a vantagem econômica mediante transferência bancária (Governador Mangabeira).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Na hipótese de concurso de infrações penais conexas, havendo jurisdições de mesma categoria, prepondera o juízo relativo ao delito cuja pena cominada for mais grave, nos termos do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.

O crime de extorsão mediante restrição de liberdade (art. 158, §3º, do CP) possui a maior pena privativa de liberdade cominada abstratamente (6 a 12 anos de reclusão) em comparação aos demais delitos apurados (ameaça e lesão corporal).

O delito de extorsão é classificado como crime formal, consumando-se no momento em que completos os atos executórios constantes na descrição típica, independentemente da obtenção da vantagem patrimonial, conforme Súmula 96 do STJ.

No constrangimento ilegal qualificado pela restrição de liberdade, a consumação ocorre quando do cerceamento da liberdade de locomoção da vítima, que facilita a exploração econômica pelo criminoso, ainda que esta última ocorra posteriormente.

A vítima foi abordada e compelida a adentrar o veículo do investigado no município de Muritiba, onde teve início o cerceamento da sua liberdade, momento em que se consumou o delito do art. 158, §3º, do Código Penal.

A transferência bancária realizada posteriormente em Governador Mangabeira configura mero exaurimento do delito, sendo irrelevante para fins de fixação de competência, considerando a natureza formal do crime.

A concentração dos elementos probatórios em Muritiba, onde residem a vítima, o investigado e as potenciais testemunhas, reforça a adequação da fixação da competência naquela comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA para a condução do Inquérito Policial nº 8001135-53.2023.8.05.0174.

Tese de julgamento: "1. No crime de extorsão mediante restrição de liberdade (art. 158, §3º, do CP), crime de natureza formal, a competência territorial fixa-se pelo local onde ocorreu o constrangimento ilegal e a restrição da liberdade da vítima, momento da consumação delitiva. 2. A obtenção posterior de vantagem econômica em município diverso constitui mero exaurimento do crime, não alterando a competência territorial já estabelecida."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 158, §3º; Código de Processo Penal, arts. 69, I, 70 e 78, II, "a".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, CC n. 163.854/RJ, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 28.08.2019, DJe 09.09.2019;

TJRJ, CC 00276302620238190000 202305500385, Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira, Sétima Câmara Criminal, j. 13.07.2023, DJe 19.07.2023;

TJRS, CC 52642506020238217000, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, Sétima Câmara Criminal, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de nº 800
1135-53.2023.8.05.0174,
em que consta como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Governador Mangabeira e, como suscitado, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA
.

ACORDAM os Eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em julgar
procedente o Conflito, para firmar a competência do Juízo suscitado, o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de Muritiba/BA, para a condução do feito de origem, nos termos do voto.